Tribunal: TJMT
Processo: 1018432-72.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018432-72.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), IZAIAS LUNA MOREIRA - CPF: 935.904.311-72 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), IZAIAS LUNA MOREIRA - CPF: 935.904.311-72 (PACIENTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018432-72.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LEANDRO FELIX DE LIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA – LOCALIZAÇÃO DE PETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NO COMÉRCIO ILÍCITO (BALANÇA DE PRECISÃO, SACOLAS PLÁSTICAS E COLHERES COM RESQUÍCIOS DE COCAÍNA) – CONFISSÃO DA CORRÉ DE QUE ESTAVA TRABALHANDO HÁ TRÊS MESES NO COMÉRCIO ESPÚRIO PARA O PACIENTE – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 (NOVENTA) DIAS – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – INEXISTÊNCIA – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – ATRASO JUSTIFICADO PELO ISOLAMENTO SOCIAL OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19 – SUSPENSÃO DOS PRAZOS E ATOS PROCESSUAIS – FORÇA MAIOR – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – SÚMULA N. 52 DO STJ – INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUE DEVE RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime diante da apreensão de quase 600 gramas de cocaína, uma balança de precisão, sacolas plásticas, duas colheres com resquícios de cocaína, inúmeros comprovantes de depósitos bancários, e, ainda, da declaração da corré de que já fazia três meses que estava trabalhando para o paciente no comércio espúrio, evidenciando, em tese, sua dedicação à traficância reiterada.

Eventual atraso na reavaliação da necessidade de manutenção da prisão preventiva do custodiado não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação dele em liberdade. Precedentes do STJ.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Tendo a persecução penal transcorrido em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexistindo negligência, desídia ou descaso do julgador monocrático, e encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

Quando não demonstrada a excepcionalidade da situação na qual o paciente está inserido com relação à pandemia do COVID-19, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais, visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018432-72.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: LEANDRO FELIX DE LIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor
Izaias Luna Moreira
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), apontando como autoridade coatora o juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta.

Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade dos delitos, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidor de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Além disso, destaca o excesso de prazo para formação da culpa, haja vista que encontra-se segregado preventivamente há 1 (um) ano – desde 4-9-2020 – sem encerramento da instrução processual.

Alega que, diante das alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime) no parágrafo único do art. 316 do CPP, para que seja mantida a prisão preventiva é necessário que o juiz profira, a cada noventa dias, nova decisão justificando a manutenção da custódia cautelar.

Afirma que, por se tratar de normal processual e ser mais benéfica ao réu, deve ter aplicação retroativa e imediata, relaxando-se a prisão do paciente, em razão da flagrante ilegalidade.

Por fim, sustenta que, diante da pandemia do COVID-19­, e da superlotação carcerária, deve ser posto em liberdade, sobretudo porque está segregado desde 4-9-2019 por crime praticado sem violência ou grave ameaça.

A liminar foi indeferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à prisão preventiva, não vislumbro a propalada ilegalidade aventada no
writ
, uma vez que o juízo, forte nos indícios da autoria e materialidade do delito, fundamentou adequadamente a necessidade de se manter a custódia cautelar do paciente nestes termos:

“[...] As situações envoltas ao caso em concreto demonstram imprescindível a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos autuados pelos exatos fundamentos expostos pelo membro do Ministério Público durante a audiência de custódia, com o escopo de resguardar a ordem pública, haja vista que os autuados foram preso pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes, que tem como vítima a sociedade, sendo tal delito repudiado, tanto pelo ordenamento jurídico quanto pela sociedade, por degenerar famílias e por causar alta danosidade social, além de outros efeitos nefastos.

Com efeito, seria uma afronta à sociedade e aos atuantes policiais o fato de os autuados serem postos no meio social após a apreensão da expressiva quantidade de drogas (mais de meio quilo) e dos fortes indícios de prática de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico neste município de Alta Floresta. Além do que, uma decisão de soltura no presente momento diante da materialidade e indícios de autoria, passaria a imperar a insegurança e a sensação de ausência de justiça.

De fato, no caso concreto verifico presentes os pressupostos exigidos, notadamente o “fumus boni juris” e o “periculum in mora”, previstos no artigo 312 do mesmo Códex.

O primeiro pressuposto, qual seja, o “fumus boni juris” está intimamente ligado à existência dos crimes e indícios suficientes da autoria, como disciplinado na última parte do supracitado dispositivo.

No que tange à materialidade delitiva, resta presente por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, pelo termo de exibição e apreensão de fls. 16/18, pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão dos suspeitos, bem como pelo laudo preliminar de constatação de droga nº 510.2.04.2019.011349-01acostado às fls.
que concluiu que a expressiva quantidade de substância apreendida se trata de cocaína, com massa de mais de meio quilograma
.

A materialidade é evidenciada, ainda, pela apreensão de uma balança eletrônica, quantias em papel moeda e diversos documentos comprobatórios de depósitos bancários
(termo de exibição e apreensão de fls. 16/18).

De igual modo, os indícios de autoria restam evidentes, conforme depoimentos dos policias militares da equipe da Força Tática Welder Douglas Grutka da Purificação, Eder Fernando Rinaldo e Leandro Caetano de Sousa, os quais afirmaram em sede policial que após receberem várias denúncias sobre a movimentação de usuários de droga em uma residência conhecida como “Boca da Gabi”, de propriedade da autuada Lucidalva, e que esta recebia a substância entorpecente do condutor de um veículo Jeep Compass branco, passaram a monitorar a autuada e a visualizaram recebendo quantia em dinheiro das mãos do usuário de drogas chamado Celso Gomes próximo à feira livre. Afirmaram que, na sequência, a autuada Lucidalva encontrou com o autuado Izaias Luna Moreira, que conduzia um veículo Jeep Compass, cor branca,
sendo que ao abordarem o autuado constataram que ele trazia consigo duas trouxinhas de substância aparentando ser “pasta-base de cocaína” e no veículo Compass foram apreendidos mais 45 trouxinhas da mesma droga e quantia em dinheiro. Os policiais militares relataram, ainda, que na residência do autuado Izaias foi apreendida uma porção expressiva de substância entorpecente ”pasta-base de cocaína”, além de balança de precisão e inúmeros comprovantes de depósito bancário
(fls. 19/24).

Ouvido perante a autoridade policial, o usuário de drogas Celso Gomes disse o seguinte (fl. 26): “Que é usuário de drogas; que no dia do fato estava na feira livre, quando chegou próximo ao depoente a Srª Gabi (Lucidalva) e perguntou “Cadê meus vinte reais?”; que Gabi já havia lhe cobrado em outras oportunidades, dizendo que o depoente lhe devia este dinheiro por dívida de drogas; que acredita que não devia este dinheiro para ela, mas para não querer mais confusão, pegou R$20,00 e deu para ela; que questionado se deu dinheiro para ela comprar droga para o depoente respondeu que não, que deu dinheiro para ela como se fosse pagamento de dívida de droga; questionado se Gabi vende droga, respondeu que ela faz “correria”, ou seja, pega dinheiro com os usuários e compra diretamente com o vendedor e repassa para o usuário.”

Ao ser interrogada durante as investigações policiais, a autuada Lucidalva Rodrigues confessou os fatos e afirmou que há mais de três meses está “fazendo o corre para Izaias”, esclarecendo que fazia a intermediação entre os usuários de droga e o Izaias na venda da substância “pasta-base de cocaína
” (fls. 39/42).

Sendo assim, restam demonstrados os indícios de autoria.

O segundo pressuposto, qual seja, o “periculum in mora”, configura-se em um ou mais dos elementos autorizadores elencados na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, como sendo para a garantia da ordem pública.

In casu, verifica-se que as condições pessoais dos autuados não são favoráveis, porquanto Izaias responde a uma ação penal nesta Comarca por crime de trânsito (Código nº 104930)
e a autuada Lucidalva figura como indiciada em um inquérito policial pela prática do crime de homicídio tentado (Código nº 182921).

De fato, as circunstâncias do crime demonstram a periculosidade concreta dos agentes in casu, apta a manutenção da restrição de sua liberdade, uma vez que os autuados foram presos por suposto tráfico entorpecentes e portando objetos indicadores da traficância (balança de precisão), aliado ao fato de responderem a procedimentos criminais.

Ademais, deve ser levado em consideração que a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de meio quilo de “pasta base de cocaína”) enseja garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva (TJMT. Enunciado n.º 25. Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE nº 9998 de 11/04/2017. Publicado em 12/04/2017).

[...] Destarte, cumpre consignar que, considerando a natureza e gravidade dos crimes em tese perpetrados pelos autuados, entendo necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva por vislumbrar presentes os requisitos e fundamentos necessários para a aplicação da aludida medida cautelar, com o escopo de garantir a ordem pública, principalmente pela periculosidade que traz a sociedade, sendo de bom alvitre a segregação, inclusive, para garantir a credibilidade da justiça e segurança da sociedade posto que o delito aqui apurado cada dia mais vem se alastrando no seio da sociedade”.

“[...] Compulsando os autos, entendo que razão assiste o Ministério Público, logo, a manutenção da custódia cautelar é medida que se impõe. Explico.

Pois bem, analisando o feito, denota-se que não houve qualquer alteração no cenário fático-probatório capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva.

Nessa perspectiva, uma nova apreciação dos requisitos da prisão preventiva quando não há alterações no cenário inerente aos autos, resultaria em mera redundância.

[...] Nesse ponto, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, auto de prisão em flagrante, através do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão às fls. 15/18, depoimentos dos policiais e laudo preliminar de drogas às fls. 68/71. Nessa esteira, o fumus comissi delicti mostra-se evidenciado.

O segundo pressuposto da prisão processual é o periculum libertatis, ou seja, é o perigo da permanência do acusado em liberdade, que nos autos também se mostra presente dado às circunstâncias do delito, sendo necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública.

[...]
Além disso, da análise dos autos percebe-se que o indiciado Izaías Luna Moreira responde a Ação Penal nesta Comarca sob o código 104930.

Portanto, creio que neste momento, se solto, o indiciado encontrará estímulos para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade, sendo óbvio que os elementos autorizadores da custódia cautelar atestam a imprescindibilidade da medida constritiva e, por conseguinte, a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas.

[...]
Há de se mencionar, ainda, a necessidade de constrição cautelar ante a quantidade de drogas encontradas em posse do autuado, bem como os demais apetrechos que foram apreendidos que evidenciam o objetivo de traficância e demonstra o perigo concreto dos delitos. Assim, nos termos do enunciado n. 25 do TJMT, a expressiva quantidade de drogas é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública
. [...]”.

No caso em tela, a apreensão de
48 porções de cocaína, pesando aproximadamente 594,5 gramas
, em poder do paciente, aliada à localização de uma balança de precisão, sacolas plásticas, duas colheres com resquícios de cocaína (laudo pericial id. 56004475) e inúmeros comprovantes de depósitos bancários, e ainda à confissão da corré Lucidalva Rodrigues de que
“há três meses está ‘fazendo o corre para Izaias’, esclarecendo que fazia a intermediação entre os usuários de droga e o Izaias na venda da substância ‘pasta-base de cocaína’
(id. 56004474), evidencia, ao menos em uma análise perfunctória, risco à ordem pública, consubstanciada na prática reiterada da comercialização de entorpecentes.

Sobre a garantia da ordem pública, esclarece Paulo Rangel,
in verbis
:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do modus vivendi em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
(Direito Processual Penal, 23ª edição. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810).

No mesmo sentido está a jurisprudência do STJ:

“[...] 2. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública.
As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade e da gravidade concreta do crime, reveladas pela natureza e quantidade de drogas apreendidas - 82,26 g de cocaína - o que, somado à localização de balança de precisão e de embalagens comumente utilizadas na disseminação de entorpecentes, demonstra seu maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, recomendando a custódia cautelar
. [...]”
(AgRg no HC 558.833/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020).

“[...] 3. Hipótese na qual, embora a quantidade de entorpecentes encontrados não seja expressiva - 10g de cocaína distribuídos em dois invólucros plásticos e três "petecas" -, as demais circunstâncias do delito apontam para a indispensabilidade da medida,
por denotarem, em tese, a prática reiterada do tráfico - embalagem dos entorpecentes em porções individuais, apreensão, dentro da própria residência do acusado, de petrechos típicos como balança de precisão, tesoura e outros instrumentos, inclusive fermento líquido
- que são reforçadas, ainda, pelos depoimentos testemunhais colhidos em juízo, que
apontam o paciente como pessoa contumaz na prática do delito de tráfico de drogas
. [...]”
(HC 431.206/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018).

Ademais, quando a prisão cautelar se mostra necessária, e encontra-se respaldada em motivação idônea – como ocorre neste caso –, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão:

[...] as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...]
(STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

De igual modo, não procede o alegado constrangimento ilegal, assentado no excesso de prazo no término da instrução processual.

Toda e qualquer alegação de excesso de prazo deve ser avaliada e ponderada diante do princípio da razoabilidade, que presta a balizar aqueloutro, de duração razoável do processo.

Nesse sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal,
verbis
:

[...] 6.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem deferido a ordem de habeas corpus somente em hipóteses excepcionais, nas quais a mora processual
: i) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação
[...]
;
ii) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII
[...];
e, por fim,
iii) seja incompatível com o princípio da razoabilidade
(cf. HC nº 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ de 16.12.2005),
ou, quando o excesso de prazo seja gritante
[...]. (...) Ordem indeferida”
(STF, HC 89090, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 21/11/2006, DJe-117 DIVULG 04-10-2007 PUBLIC 05-10-2007 DJ 05-10-2007 PP-00038 EMENT VOL-02292-02 PP-00430).

Na mesma esteira, o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. O excesso de prazo na formação da culpa, segundo pacífica jurisprudência deste Tribunal, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, a partir das particularidades do caso concreto e das circunstâncias excepcionais que venham a retardar o andamento do feito, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. [...]
(STJ, RHC 49.033/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 28/04/2015).

[...] III - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais (precedentes do STF e do STJ). [...]
(STJ, RHC 41.559/BA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 06/05/2015).

No caso
sub examine
, o primeiro aspecto a ser sopesado diz respeito ao número de acusados que figuram nos autos da ação penal na Comarca de origem, a saber,
dois
denunciados, representados por patronos distintos, cuja circunstância,
em tese
, justificaria a demora para a concretização da instrução, máxime em razão do atraso para apresentação da defesa prévia com relação à corré Lucidalva Rodrigues.

Ademais, houve realização de quebra de sigilo telefônico durante as investigações e reiterados pedidos de reconsideração da custódia cautelar,
o que,
à primeira vista
, também demanda certa tolerância com o cumprimento rígido dos prazos processuais, que não devam ser medidos isoladamente, mas dentro do contexto fático processual, com todas as suas nuances.

Destarte, analisando o caso concreto apresentado, não ficou demonstrado, de forma inequívoca, o malsinado constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem pleiteada, máxime porque, diante desse cenário excepcional ocasionada pela pandemia do COVID-19, eventual elastério na conclusão da instrução criminal é plenamente justificável e razoável, notadamente quando inexiste qualquer evidência de que houve desídia por parte do Poder Judiciário na condução do feito, o qual vem sendo impulsionado regularmente e diligentemente pela autoridade processante.

Colho da jurisprudência do STJ:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCHA REGULAR. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

2. Ausente excesso de prazo se o feito possui pluralidade de réus e esteve em constante movimentação, seguindo o seu trâmite regular, atualmente na fase de memorais, não tendo sido demonstrada desídia por parte do Estado.

3. A prisão preventiva foi reavaliada e mantida pelo Juízo de origem, observando-se a Recomendação 62/2020 do CNJ, em 19/3/2020
. [...]
(RHC 127.061/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] No que tange ao excesso de prazo aventado, da análise dos autos, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo para formação da culpa, não verifico na espécie a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração a prisão decretada, em 22/05/2019, mormente, em virtude das particularidades da causa, a exemplo da pluralidade de pessoas a que se atribui a prática delitiva, no caso, "06 (seis) réus", tendo ressaltado a eg. Corte de origem que "dois não foram localizados, razão pela qual promoveu-se a citação por edital de Juliana e, também, a notificação editalícia de Edson".
No ponto, tenho que não há qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, vez que, o magistrado condutor vem empreendendo esforços para o seu término, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via
. [...]
(AgRg no HC 575.750/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

“[...] 1. Não constatada clara mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal ou de culpa do estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.

2. Hipótese em que a audiência de oitiva da testemunha faltante e de interrogatório, foi suspensa pelo Provimento 2549/2020 do Conselho Superior da Magistratura, em decorrência da pandemia da Covid-19, encontrando-se na pendência de nova designação, após a normalização da atividade judicial
. [...]”
(HC 570.334/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).

De mais a mais, consoante informado pela autoridade tida como coatora,
a instrução criminal já foi encerrada, já que
“a audiência de instrução foi realizada dia 09/03/2020, oportunidade em que foi determinada a juntada de relatório técnico sobre os dados extraídos da quebra de sigilo de dados telefônicos, o qual foi juntado no dia 05/06/2020”
, restando pendente apenas a apresentação dos memoriais finais pelas partes [id. 51944968],
o que também retira a plausibilidade da tese sustentada no
writ,
por força da Súmula n. 52 do STJ, ressaltando ainda que o juízo
a quo
fez consignar em suas informações que
“a sentença será prolatada no prazo mais exíguo possível”
.

Lado outro, quanto à alegação de que não foi observado o disposto no parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal – com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 –, convém salientar que o prazo previsto no referido dispositivo legal
não se trata de termo peremptório
, de modo que eventual atraso no reexame pelo julgador da presença dos requisitos autorizadores da segregação preventiva não implica automaticamente no reconhecimento da ilegalidade da prisão.

Dessa forma, conquanto a
última revisão
sobre a necessidade de manutenção dos fundamentos que ensejaram o decreto constritivo do paciente – como destacado pelo impetrante – aparentemente tenha ocorrido em
9-3-2020 [há 6 meses]
– em razão da realização da audiência de instrução e julgamento –, não é possível determinar a imediata expedição de alvará de soltura, sem nenhuma ponderação, somente porque extrapolado o prazo previsto na referida norma processual.

Nesse sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE [...] AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO [...]
é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade
. Agravo regimental não provido.
Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019
”
(AgRg no HC 577.645/MA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020).

“[...] Com o advento da Lei n. 13.964/2018, o legislador passou a prever a revisão periódica da prisão preventiva, a cada 90 dias [...]
Os prazos previstos na legislação processual penal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade. Data venia, não é possível determinar a soltura automática do paciente, sem nenhuma ponderação, somente porque não ocorreu a revisão da prisão preventiva "90 (noventa) dias após a vigência da Lei n. 13.964.2019" (fl. 4)
. [...] À vista do exposto, indefiro liminarmente o processamento deste habeas corpus, mas concedo ordem de ofício, para determinar o encaminhamento dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a fim de que o Desembargador atualmente responsável pelo julgamento do paciente se manifeste sobre a sua situação prisional, à luz do art. 316, parágrafo único, do CPP [...]”
(Decisão Monocrática proferida no HC n. 577057 - RJ (2020/0098614-0), Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 6 de maio de 2020).

Por fim, embora o impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de COVID-19, não identifico nos autos nenhuma concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.

N
ada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.

A Recomendação n. 62/2020/CNJ, e as demais orientações a respeito, não equivale à soltura imediata de presos. Ao reverso, cada caso deve ser avaliado de maneira individualizada, observada as particularidades de cada situação.

Se não há provas de que o cárcere resulta em perigo à saúde do réu ou que compromete as medidas adotadas no sistema prisional para contenção da pandemia, o decreto prisional deve ser preservado.

Respalda a conclusão os seguintes arestos:

[...] A Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não é vinculante, mas ato normativo que consiste em simples recomendação, que não afasta o exame das situações submetidas à apreciação casuisticamente, em âmbito jurisdicional. Precedente do TJRS. Habeas Corpus negado
(TJ/RS, Habeas Corpus Cível, Nº 70084111152, Sétima Câmara Cível, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 26-03-2020).

[...] Em relação às medidas de prevenção ao contágio do vírus COVID-19, em razão da Recomendação-CNJ nº 62, de 17/03/2020, observa-se que a impetração não demonstrou o enquadramento do paciente em algumas das situações previstas no referido ato. De qualquer forma, não se evidencia ser caso de colocação do paciente em liberdade, pois não consta que o paciente esteja no grupo de risco, o que, aliado ao fato de se tratar de paciente acusado de delitos graves e com risco concreto de reiteração criminosa, recomenda a manutenção da sua prisão preventiva. [...]
(TJ/DF,
Acórdão 1240577
, 07071640820208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 26/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

De tal sorte, e notadamente porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar, em nenhuma hipótese, em constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Izaias Luna Moreira
.

Recomendo ao juízo para que, no prazo de 20 (vinte) dias, profira a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020